Tribunal: STF
Processo: Rcl 49961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARBI ADMINISTRAÇÃO LTDA. e CALDEA ADMINISTRAÇÃO EIRELI contra decisão na qual neguei seguimento ao pedido reclamatório com base nas seguintes razões: (i) certificação de trânsito em julgado na origem em relação às Reclamantes, ora Embargantes; (ii) ausência de esgotamento da instância ordinária, diante da não interposição de Recurso Extraordinário por parte das Reclamantes; e (iii) inaplicabilidade do Tema 190-RG ao caso. 



    As Embargantes sustentam, em síntese, que (doc. 48):



    O ato reclamado não transitou em julgado em 28/06/2021.



    O sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho desviou-se da realidade. Na certidão do dia 07/07/2021 consta apenas “certifico que, até o dia 28/06/2021, não houve interposição de recurso por parte de MARBI ADMINISTRAÇÃO LTDA. E OUTRA, contra o despacho retro”, ou seja, certificou a ausência de recursos apresentados perante a Justiça do Trabalho por parte dessas Requerentes.



    (...)



    Mais, há contradição na presente decisão com outras decisões as Suprema Corte que, em casos semelhantes denegou seguimento à reclamação constitucional, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, ao argumento de que “os autos em que proferida a decisão reclamada encontram-se no TST, aguardando o julgamento do agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário. A consulta processual eletrônica esclarece, portanto, que não foram esgotadas as instâncias ordinárias, de modo que a reclamação não pode prosseguir”.



    Ora, a situação não é semelhante, é absolutamente igual: Após a decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário a Empresa Folha da Manhã interpôs Agravo de Despacho denegatório. Lá, estas Requerentes interpuseram concomitantemente a Reclamação Constitucional que, por este motivo, foi denegada. Aqui, estas Requerentes aguardaram a decisão do Agravo da Empresa Folha da Manhã e, por este motivo, também foi denegada.



    Requerem, ao final, “sejam acolhidos estes embargos, com o enfrentamento das questões acima expostas”.



    É o relatório.



    Quanto aos Embargos Declaratórios, o Código de Processo Civil prevê esse recurso para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    Alegam as Embargantes, em síntese, que: (i) não houve trânsito em julgado na origem, sob a justificativa de que “na certidão do dia 07/07/2021 (...) certificou a ausência de recursos apresentados perante a Justiça do Trabalho por parte dessas Requerentes”; e (ii) há contradição do ato embargado com a jurisprudência desta CORTE no que se refere ao esgotamento da instância ordinária.



    Sem razão.



    Como dito na decisão embargada, consta expressamente no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o ato aqui reclamado transitou em julgado para as Reclamantes na data de 28/6/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 14/10/2021. 



    Aliás, em nova consulta àquele Tribunal, observa-se que, após a decisão proferida nestes autos (em 18/10/2021), houve certificação, na origem (em 19/10/2021), de trânsito em julgado para as demais partes, trânsito esse ocorrido em 14/10/2021, é dizer, no mesmo dia do ajuizamento da presente ação.



    Assim, uma vez que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl 27.265 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020), não há nada a corrigir quanto ao ponto. 



    Sobre a alegação de contradição, para além de “a contradição que autoriza o recurso declaratório deve[r] ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos” (AR 2420 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2020), registre-se que, no ato embargado, ficou expresso que a ausência de esgotamento de instância ocorreu diante da não interposição de Recurso Extraordinário pelas ora Recorrentes, não servindo o recurso de terceiro para tal finalidade. Assim, não há sequer contradição com a jurisprudência desta CORTE. 



    Evidencia-se, no presente caso, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Pleno:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados. Rcl 17.218-AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente